Tribunal: TJSP
Processo: 1042669-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE FACTORING. RISCO ASSUMIDO PELA FATURIZADORA. TÍTULOS INEXIGÍVEIS. Ação de execução instruída com nota promissória vinculado à uma operação de factoring. A embargada somente poderia, em tese, cobrar a faturizada (e os próprios garantidores) em relação aos créditos cedidos, mas inidôneos na forma (porque inexistente ou desfeita a transação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE FACTORING. RISCO ASSUMIDO PELA FATURIZADORA. TÍTULOS INEXIGÍVEIS. Ação de execução instruída com nota promissória vinculado à uma operação de factoring. A embargada somente poderia, em tese, cobrar a faturizada (e os próprios garantidores) em relação aos créditos cedidos, mas inidôneos na forma (porque inexistente ou desfeita a transação comercial originária). Caberia à embargada, desde a petição inicial da ação de execução, indicar com precisão quais operações e valores estavam alcançados pela responsabilização dos executados, na forma do contrato de securitização (na verdade, contrato de factoring). Importante registrar que a impugnação e o recurso não trouxeram as indicações precisas sobre operações (com folhas dos autos da prova) canceladas. Embargos à execução procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.